Tribunal: STF
Processo: ARE 1354113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 34, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ADVOGADO PÚBLICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA EVENTUAL - DEVIDA - ART. 85, §19, DO CPC - AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o(a) apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida, conforme o artigo 1.010, II, do CPC/2015, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Não integrando os vencimentos dos procuradores da Fazenda Pública o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba eventual, sujeita a evento futuro e incerto, é devido o seu recebimento, por ser uma remuneração pelos serviços prestados, em conformidade com o disposto no art. 85, § 19, do CPC/2015. Não há falar em inconstitucionalidade formal ou material da previsão de honorários sucumbenciais para os advogados públicos, por não se enquadrar como remuneração recebida mensalmente por aqueles.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35, p. 16/17).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação do art. 37, X e XI; 39, § 1º, 4º e 8º; e 135, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o “caso do honorários advocatícios sucumbenciais, cujo montante distribuído a cada Advogado Público municipal ou estadual tem uma grande variação de acordo com o sucesso das demandas em que atuou, sem controle algum, variação essa que ofende diretamente o regime de subsídios instituído pela Ementa Constitucional n. 19/98. ” (eDOC 38, p.12).



    É o relatório.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido encontra-se alinhado ao entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.135, de relatoria da Min. Rosa Weber, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que respeitados os limites do teto constitucional, nos termos do inciso XI do art. 37.



    O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente.



    (ADI 6135, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente